Tribunal: TJBA
Processo: 8027805-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027805-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEURIVAN IZIDIO DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. IMPETRANTE OCUPANTE DA GRADUAÇÃO DE SUBTENTENTE NA ATIVA. RECLASSIFICAÇÃO PARA TENENTE E PERCEPÇÃO DE PROVENTOS NO POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PATENTE DE SUBTENENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PROMOÇÃO AO OFICIALATO POSSÍVEL APENAS NA ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ADERÊNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que, em se cuidando de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, como ocorre no caso vertente, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, de modo que não há falar em decadência do direito à impetração. Preliminar rejeitada. 2. A alteração promovida pela Lei n. 7.145/97 na escala hierárquica dos postos e graduações da Polícia Militar, não implicou na imediata extinção do cargo de Subtenente, ocupado pelo impetrante quando da transferência para a reserva remunerada, como se extrai da interpretação da norma do artigo 3º, da aludida norma. 3. Não tendo se submetido às regras legais para alcançar posto do Oficialato ainda em atividade, a pretensão do impetrante de percepção de proventos da graduação de 1º Tenente configuraria dupla promoção e burla ao sistema de promoções previsto na legislação, revelando-se inegavelmente despida de juridicidade. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8027805-34.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante NEURIVAN IZIDIO DA SILVA e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)